Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. EXTENSÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. VALOR INESTIMÁVEL. PRECEDENTES.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a assistência judiciária gratuita, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso.

2. Também esta Corte posiciona-se no sentido de que “Agraciada a parte com o beneplácito da justiça gratuita na ação principal, a benesse se estende a todos os incidentes, lides secundárias e recursos advindos de decisões nela prolatadas, à medida que a gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias, tornando o beneficiário isento do recolhimento do preparo e custas gerados pelo agravo que interpusera.” (TJDFT. Acórdão 897984, AGI 20150020212829, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, julgado em: 30/9/2015, DJE: 16/10/2015).

3. Não obstante ser impositiva a fixação do valor da causa, é certo que o proveito econômico obtido com a procedência do pleito de embargos de terceiro é inestimável, na medida em que não representa nenhum ganho patrimonial efetivo, ao menos nesta sede.

4. Considerando a baixa complexidade jurídica da ação de embargos de terceiro e o trâmite do processo, que durou apenas três meses, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.